Tribunal: TJMT
Processo: 0046756-94.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0046756-94.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DJONIFER OLIVEIRA QUINTANILHA - CPF: 076.919.721-30 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULA FERRAZ COELHO - CPF: 024.989.031-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENAS-BASES INIDÔNEA; JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ROUBO E DA MENORIDADE RELATIVA DA CORRUPÇÃO DE MENOR E REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ALTERAÇÃO DE REGIME - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA - NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS - MOTIVOS DO CRIME - LUCRO FÁCIL - CARACTERÍSTICA PRÓPRIA DO
ROUBO - JULGADOS DO TJMT - PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
MENORIDADE RELATIVA
- RECONHECIMENTOS - ATENUANTES NÃO CONDUZEM PENA-BASE ABAIXO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ -
PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PRIMARIEDADE - REGIME INICIAL SEMIABERTO AUTORIZADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

Se não indicados
“elementos concretos da maior reprovabilidade da conduta para além daquela já prevista no tipo penal, inviável considerar-lhe desfavorável a
culpabilidade
”
(TJMT, N.U 0033988-39.2019.8.11.0042).

As
“
circunstâncias
do
crime
devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações
genéricas
e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda”
(TJMT, N.U 0001300-93.2020.8.11.0040)

A
“obtenção de
lucro

fácil
– independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de
roubo”
, de modo que não pode ser utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria (TJMT, N.U 0003704-65.2019.8.11.0004).

Se o agente
“confessa espontaneamente a prática do delito torna-se necessário reconhecer em seu favor a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal”
(TJMG, AP 1.0480.20.003102-3/001).

Reduzida a
“pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a aplicação da atenuante pela
confissão
espontânea, por força da Súmula n. 231 do STJ”
(STJ, HC no 466.739/PE).

A pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o regime inicial semiaberto. (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0046756-94.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE
CUIABÁ

APELANTE(S):

DJONIFER OLIVEIRA QUINTANILHA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DJONIFER OLIVEIRA QUINTANILHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0046756-94.2019.8.11.0042 - Código 607136), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso formal, a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, do CP e art. 244-B do ECA - (fls. 181/194).

O apelante sustenta que: 1) as penas-bases do roubo e da corrupção de menor teriam sido fixadas de forma inidônea; 2)

faz jus ao reconhecimento da confissão espontânea do roubo; 3)
“na data do fato tinha 19 (dezenove) anos”
, a justificar a redução da pena pela menoridade relativa, na corrupção de menor; 4) reduzidas as penas tem direito ao regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido regime inicial diverso do fechado (fls. 220/233).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo provimento parcial do apelo, para que seja
“aplicada a atenuante da menoridade relativa em relação ao crime de corrupção de menor”
(fls. 236/241).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Acusado condenado às penas do art. 157, §2°, II do CP e art. 244-B do ECA – Irresignação defensiva quanto a dosimetria da pena imposta. Requer: 1. o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas. Procedente – CULPABILIDADE e MOTIVO DO CRIME, próprios do tipo penal. Negatividade reconhecida implica em “bis in idem”. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME negativado sem a devida fundamentação. 2. o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de Roubo. Impossibilidade – buscou minimizar sua participação no delito contra o patrimônio. Versão apresentada pelo apelado não confirmada em juízo e não utilizada para a formação da convicção do juízo “a quo”. 3. o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa quanto ao delito de Corrupção de Menor. Pertinência – inteligência do artigo 65, I do CP. 4. a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para diverso do fechado. Procedente – o regime deve ser compatibilizado com a readequação das penas aplicadas. Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo parcial provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – fls. 254/267)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de dezembro de 2019, por volta das 15h:50m, no Bairro Jardim Cuiabá, nesta cidade, o denunciado DJONIFER OLIVEIRA QUINTANILHA, acompanhado do menor infrator Luis Roberto Aquino Júnior (16 anos de idade), em comunhão de desígnios e mancomunados no mesmo propósito, conscientes da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, portando simulacros de arma de fogo, após empregarem grave ameaça, renderam a resistência da vítima Paula Ferraz Coelho e dela subtraíram um veículo Nissan March, cor prata, placas OAT-6134, bem como outros pertences que estavam no interior do automóvel.

[...] no mesmo dia e horário, convicto de sua conduta ilícita, o denunciado Djonifer Oliveira Quintanilha, corrompeu o menor Luís Roberto Aquino Junior (16 anos de idade), com ele praticando a conduta típica acima descrita, qual seja o crime de roubo majorado [...]

Ante o exposto, denuncio a pessoa de denunciado DJONIFER OLIVEIRA QUINTANILHA como incurso nas sanções penais dos artigos 157, § 2o, II, do Código Penal e 244-B da Lei no 8.069/90, em concurso formal [...]
”
(Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, promotor de Justiça - fls. 8/11).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“D. 2) Do Crime de Roubo Qualificado

Pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa

Quanto a CULPABILIDADE, entendida como grau de reprovação de sua conduta, mostrou-se manifestou-se intensa, razão pela qual deve ser sopesada negativamente. Quanto aos ANTECEDENTES, o réu é primário. A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar. A PERSONALIDADE, nada há revelar que sustente a valoração dessa circunstância judicial. Os MOTIVOS DO CRIME, evidentemente, a busca do ganho fácil, o que deve lhe ser considerado desfavorável. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, são altamente censuráveis. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não causaram danos além dos que lhe são peculiares. Finalmente, quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Assim, para cada circunstância judicial, utilizarei 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (dois oitavos) e, sobre as demais circunstâncias judiciais utilizarei 1/8 (um oitavo).

Dessa maneira, considerando que foram reconhecidas 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, à saber: a) CULPABILIDADE, b) CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME e d) MOTIVOS DO CRIME, então, elevo a pena em 03 (três) anos, dessa maneira, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, inexistem agravantes, contudo, reconheço a atenuante da menoridade penal relativa, assim, minoro a pena em 1/6 (um sexto), alcançando a pena provisória o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 70 (setenta) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena, entretanto, reconheço a majorante do concurso de pessoas, de modo que, aumento a pena em 1/3 (um terço), elevando assim, a pena em 01 (um) ano, 11

(onze) meses e 10 (dez) dias.

Desse modo, nesta última e 3a fase da dosimetria da pena, fixo a pena para espécie delituosa (Roubo qualificado), em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

D. 3) Do Crime De Corrupção De Menor

Pena de reclusão de 1 a 4 anos

Quanto a CULPABILIDADE, entendida como grau de reprovação de sua conduta, mostrou-se manifestou-se intensa, razão pela qual deve ser sopesada negativamente. Quanto aos ANTECEDENTES, o réu é tecnicamente primário. A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar. A PERSONALIDADE, nada há revelar que sustente a valoração dessa circunstância judicial. Os MOTIVOS DO CRIME, nenhuma em especial. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, são altamente censuráveis. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não causaram danos além dos que lhe são peculiares. Finalmente, quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Assim, para cada circunstância judicial, utilizarei 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Dessa maneira, considerando que foram reconhecidas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, à saber: a) CULPABILIDADE e b) CIRCUNTÂNCIA DO CRIME, então, elevo a pena em 09 (nove) meses, dessa maneira, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, mantenho a PENA PROVISÓRIA de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena, dessa forma, nesta última e 3a fase da dosimetria da pena, fixo para espécie delituosa, a pena em de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Outrossim, quando inexistem elementos que evidenciem desígnios autônomos do réu em corromper o adolescente e praticar o roubo, impõe-se reconhecer o concurso formal entre os delitos (CP, art. 70), eis que, mediante uma só ação, praticou o crime de roubo e o crime de corrupção de menores.

Tomando por base a pena aplicada ao primeiro crime (Roubo) e a norma contida no art. 70 do CP (Concurso formal), considerando a quantidade de crimes, procedo sobre referido delito a majoração mínima, ou seja, 1/6 (um sexto), chegando ao patamar de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão [...] e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, esta, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito. [...]

Como não bastasse, mesmo por força do que estabelece o § 2o do art. 387 do CPP, mesmo assim outro não seria o regime de cumprimento de pena, senão o FECHADO. [...]”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - fls. 181/194 e 204)

Pois bem.

Analisam-se as dosimetrias dos crimes separadamente.

DO ROUBO MAJORADO:

O juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multas, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos do crime.

A negativação da culpabilidade sob assertiva de que
“grau de reprovação da mostrou-se manifestou-se intensa”
afigura-se genérica e abstrata.

Se não indicados
“elementos concretos da maior reprovabilidade da conduta para além daquela já prevista no tipo penal, inviável considerar-lhe desfavorável a
culpabilidade
”
(TJMT, N.U 0033988-39.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 3.3.2021).

Quanto às circunstâncias do crime, o Juízo singular limitou-se a consignar que
“as circunstâncias são altamente censuráveis”
, sem apontar qualquer dado concreto.

Com efeito, as
“
circunstâncias
do
crime
devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações
genéricas
e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda”
(TJMT, N.U 0001300-93.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.4.2021)

Por sua vez, a
“obtenção de
lucro

fácil
– independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de
roubo”
, de modo que não pode ser utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria (TJMT, N.U 0003704-65.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 11.2.2020).

Afastadas as circunstâncias judiciais, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante admitiu ter praticado o roubo, juntamente com o adolescente
Luis Roberto Aquino Júnior
, tanto em sede policial quanto em Juízo (fls. 32/33 e Relatório de Mídias de fls. 162).

Se o agente
“confessa espontaneamente a prática do delito, torna-se necessário reconhecer em seu favor a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal”
(TJMG, AP 1.0480.20.003102-3/001 - Relator: Des. José Luiz de Moura Faleiros -5.3.2021).

Todavia, reduzida a
“pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a aplicação da atenuante pela
confissão
espontânea, por força da Súmula n. 231 do STJ”
(HC no 466.739/PE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 21.2.2019).

Assim sendo, transforma-se a pena-base em provisória - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -.

Na terceira fase, conserva-se a causa de aumento do concurso de pessoas [CP, 157, § 2o, II] na fração mínima de 1/3 (um terço), de modo a totalizar as penas do roubo majorado em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por inexistirem causas de diminuição.

DA CORRUÇÃO DE MENOR

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão ao negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Diante da similitude de fundamentos lançados pelo Juízo singular, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do roubo para afastar as circunstâncias judiciais da corrupção de menor.

Portanto, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal – 1 (um) ano de reclusão –.

Na segunda fase, o apelante possuía 19 (dezenove) anos à época do fato, a ensejar o reconhecimento da menoridade relativa [CP, art. 65, I].

Porém, a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), razão pela qual
torna-se provisória a pena-base de 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, totaliza-se a pena da corrupção de menor em 1 (um) ano de reclusão.

Se não evidenciados desígnios autônomos de DJONIFER OLIVEIRA QUINTANILHA de corromper o adolescente
Luis Roberto Aquino Júnior
, impõe-se conservar o concurso formal entre roubo e a corrupção de menor, na fração mínima de 1/6 (um sexto), tornando-se definitivas as penas do apelante em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Enfim, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão [6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias] as circunstâncias judiciais favoráveis, além da primariedade (
http://siap.tjmt.jus.br
), autorizam o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante
DJONIFER OLIVEIRA QUINTANILHA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021